Tribunal: TJDFT
Processo: 0707263-05.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. TESTE DE ETILÔMETRO. LAUDO PERICIAL DO LOCAL DO ACIDENTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ARTIGO 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. SÚMULAS 231 E 545 DO STJ. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pelos crimes previstos nos artigos 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena total de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa e suspensão do direito de dirigir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo crime de embriaguez ao volante foi fundada em prova suficiente produzida sob o crivo do contraditório, sem violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime do artigo 306, da Lei no 9.503/1997; e (iii) verificar a correção da dosimetria da pena aplicada ao delito do artigo 309, da Lei no 9.503/1997, especialmente no tocante à valoração das consequências do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas por comunicação de ocorrência policial, auto de prisão em flagrante, resultado de teste etilométrico com índice superior ao limite legal, laudo pericial do local do acidente e prova oral colhida nas fases policial e judicial.
4. A prova técnica do etilômetro, aliada aos depoimentos prestados por policiais e vítimas, é suficiente para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do condutor, sendo desnecessária a comprovação de sinais externos, quando existente medição válida, conforme a legislação de trânsito.
5. A confissão extrajudicial realizada perante a autoridade policial, embora posteriormente retratada em juízo, encontra respaldo em outros elementos probatórios, não se confundindo com a confissão exigida para fins de Acordo de Não Persecução Penal.
6. Não há violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal, quando a condenação se apoia em conjunto probatório harmônico, composto por provas técnicas e testemunhais, ainda que as testemunhas policiais não tenham se recordado dos fatos na audiência de instrução e julgamento, em razão do decurso do tempo.
7. Quanto à dosimetria do crime de embriaguez ao volante, é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois a admissão dos fatos na fase policial contribuiu para a formação do convencimento do Magistrado sentenciante, ainda que não obrigatório.
8. Nos termos do enunciado da Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual, no caso, a reprimenda permanece inalterada.
9. Em relação ao crime de direção sem habilitação, a valoração negativa das consequências mostra-se idônea, pois o acidente envolveu outros dois veículos e resultou em danos concretos às vítimas, circunstância que extrapola o perigo de dano previsto no tipo penal.
10. Mantém-se o concurso material entre os delitos, a soma das penas, o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por atenderem aos critérios legais.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria do crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, sem reflexos na pena definitiva.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 155 e 386, inciso VII. Código Penal, artigos 59; 65, inciso III, alínea d; e 69. Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), artigos 306 e 309.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2107274, 0710763-73.2025.8.07.0001, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 26/3/2026; Acórdão 2105654, 0738625-47.2024.8.07.0003, Relator Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 18/3/2026; Acórdão 2105094, 0713453-03.2024.8.07.0004, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 18/3/2026. STJ, enunciados da Súmula no 231 e no 545.